Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-51.2025.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003315-51.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[COMPLEXO DESPORTIVO]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA CARMO - CPF: 106.873.511-20 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA ESPINDOLA LOPES - CPF: 096.077.959-03 (ADVOGADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. FORMALISMO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO FORA DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EX NUNC. CDA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, pessoa com deficiência física, à isenção do IPVA referente ao exercício de 2024, a partir da data do protocolo administrativo (23/05/2024), declarando ainda a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa nº 202527825. A sentença rejeitou os pedidos de danos morais e de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a protocolização do pedido de isenção após o prazo regulamentar impede o reconhecimento do benefício fiscal a pessoa com deficiência; (ii) estabelecer se a CDA pode ser parcialmente anulada com fundamento na concessão ex nunc da isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo previsto em atos normativos da SEFAZ/MT possui natureza procedimental e não pode limitar direito material previsto na Lei Estadual nº 7.301/2000 e na legislação federal que protege a pessoa com deficiência.

4.

O pedido de isenção formulado em 23/05/2024 encontra respaldo no art. 7º, III da Lei Estadual nº 7.301/2000, uma vez comprovada a condição de deficiência física do autor (CID-G83.1, M51.1, M54.4, M47.2), não havendo exigência legal de que a solicitação ocorra até 30/04 do exercício.

5.

O art. 168, I do CTN assegura o prazo de cinco anos para pleitos tributários, prevalecendo sobre disposições meramente regulamentares estaduais.

6.

O indeferimento administrativo baseado exclusivamente em formalismo temporal afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III e art. 3º, IV), notadamente quando há documentação idônea que comprova a deficiência e o atendimento dos requisitos legais.

7.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal local admite a concessão do benefício de isenção ex nunc, com efeitos a partir da data do requerimento, afastando a necessidade de retroação à data de aquisição do veículo, nos termos da Súmula 473 do STF.

8.

A anulação parcial da CDA relativa ao exercício de 2024 é legítima, considerando o reconhecimento do direito à isenção a partir do protocolo administrativo, impedindo a exigência do tributo correspondente a esse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa com deficiência física tem direito à isenção do IPVA, independentemente de protocolo em prazo regulamentar, desde que comprovados os requisitos legais.

2.

O reconhecimento do benefício fiscal pode produzir efeitos ex nunc, a partir da data do requerimento administrativo.

3.

A anulação parcial da CDA é admissível quando demonstrado que parte do crédito tributário se refere a período abarcado por isenção legalmente reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e art. 3º, IV; CTN, art. 168, I; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, III e §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.164/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.06.2011; Turma Recursal Única, N.U 1001026-13.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Jones Gattass Dias, j. 24.06.2025; CNJ, Súmula 473 do STF.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face da sentença
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela Reclamante, declarando-lhe o direito à isenção do IPVA
a partir de 23/05/2024 (vinte e três de maio de dois mil e vinte e quatro)
, referente ao veículo
Toyota/Yaris, ano 2022 (dois mil e vinte e dois)
, placa de final
4 (quatro)
, bem como determinando a anulação da
CDA nº 202527825 (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco)
exclusivamente quanto ao exercício de
2024 (dois mil e vinte e quatro)
. A sentença rejeitou o pedido de danos morais e de repetição de indébito.

A Reclamada, em suas razões, sustenta, em síntese, que o pedido administrativo de isenção foi protocolado
fora do prazo regulamentar
, qual seja,
30/04/2024 (trinta de abril de dois mil e vinte e quatro)
, previsto em atos normativos estaduais, razão pela qual o indeferimento administrativo seria legítimo. Afirma ainda a impossibilidade de concessão tardia da isenção e defende a manutenção da CDA.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

Rebato, desde logo, os argumentos recursais no sentido de que o pedido administrativo intempestivo impediria qualquer reconhecimento de isenção.

Tal alegação não merece acolhimento, pois o prazo regulamentar fixado pela SEFAZ possui natureza meramente procedimental e não tem o condão de restringir direito material reconhecido por lei estadual e pela legislação federal protetiva da pessoa com deficiência.

Ademais, a sentença não determinou retroação à data da aquisição do veículo, mas apenas reconheceu o direito a partir da data do próprio protocolo, observando-se, inclusive, os limites fixados pelo art. 46 (quarenta e seis) da Lei nº 9.099/95.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em saber se o pedido de isenção formulado em 23/05/2024 poderia produzir efeitos ex nunc, ainda que apresentado após o prazo administrativo.

No caso dos autos, restou documentalmente comprovado que o Reclamante é deficiente físico, portador de discopatia degenerativa da coluna lombar, conforme laudos médicos que atestam os seguintes diagnósticos: CID-G 83.1 (monoparesia de membro inferior), M51.1 (protrusão discal lombar), M54.4 (lombalgia crônica) e M47.2 (espondilose lombar).

A condição incapacitante do Reclamante justifica a aplicação do art. 7º, III da Lei Estadual nº 7.301/2000, que prevê isenção do IPVA para pessoas com deficiência, independentemente da condição de condutor ou não.

A Lei Estadual nº 7.301/2000 (sete mil trezentos e um, de dois mil), em seu art. 7º, § 2º (sete, parágrafo segundo), exige que o pedido seja previamente reconhecido, mas não prevê a perda do direito material em caso de apresentação posterior. Já o art. 168, I (cento e sessenta e oito, inciso primeiro) do CTN fixa prazo de 5 (cinco) anos para pleitos tributários, e tal norma, por ser lei complementar, prevalece sobre regulamentos estaduais.

A controvérsia já foi enfrentada pelo STJ, que firmou entendimento de que o formalismo administrativo não pode impedir o reconhecimento de direitos tributários quando preenchidos seus requisitos materiais, especialmente quando se trata de isenções destinadas a pessoas com deficiência, cuja natureza é assistencial-compensatória.

A sentença observou corretamente que não seria cabível retroagir os efeitos à data da aquisição do veículo — o que encontra respaldo na Súmula 473 do STF quanto ao controle de legalidade dos atos da administração —, mas que nada obsta o reconhecimento da isenção a partir da data do requerimento, evitando-se enriquecimento ilícito ou distorções arrecadatórias.

No mesmo sentido, a Turma Recursal Única já decidiu que a data do pedido não obsta, por si só, o reconhecimento do direito, desde que limitado ao exercício em que protocolado (N.U 1001026-13.2025.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

Dessa forma, a sentença merece ser mantida, pois harmoniza o princípio da legalidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa com deficiência, previstos no art. 1º, III (um, inciso três) e art. 3º, IV (três, inciso quatro) da CF.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONOPARESIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA SEFAZ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar o direito à isenção do IPVA dos anos de 2022 a 2024 e condenar o ente estadual à restituição dos valores pagos pela autora a título de imposto. O Estado requer a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da isenção apenas quanto aos exercícios de 2022 e 2023. Os recorridos pleiteiam a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo impede a concessão da isenção do IPVA a pessoa com deficiência física; (ii) verificar se é devida a restituição dos valores pagos a título de IPVA no período de 2022 a 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, III e § 4º, garante isenção de IPVA a pessoas com deficiência física, incluindo a monoparesia, desde que destinada ao uso exclusivo da pessoa beneficiária, limitada a um veículo por proprietário.
4. A Portaria SEFAZ nº 125/2020, que regulamenta a concessão da isenção, também reconhece a monoparesia como condição física apta à obtenção do benefício tributário, nos termos da legislação estadual.
5. O laudo pericial expedido pelo DETRAN/MT comprova que a autora é portadora de deficiência física (monoparesia), atendendo plenamente aos critérios exigidos para a isenção do IPVA, conforme os documentos constantes nos autos.
6. A exigência de requerimento administrativo prévio, quando desacompanhada de análise do mérito da condição de deficiência, não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para negar direito garantido em lei, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e legalidade.
7. A negativa da isenção apenas por ausência de requerimento formal extrapola os limites da legalidade estrita, especialmente diante da inequívoca demonstração da condição de deficiência e da finalidade legal protetiva da norma.
8. A restituição dos valores pagos a título de IPVA é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, uma vez comprovado que o tributo foi recolhido indevidamente por contribuinte isento.
9. Não se configura o dano moral, pois os aborrecimentos enfrentados pela autora em razão da negativa de isenção não ultrapassam os limites do mero dissabor, não havendo violação a direito de personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa com deficiência física, nos termos da legislação estadual, faz jus à isenção de IPVA independentemente de prévio requerimento administrativo, desde que comprovados os requisitos legais. 2. A restituição dos valores de IPVA pagos indevidamente é devida quando demonstrado o direito à isenção tributária. 3. A simples negativa administrativa de isenção, desacompanhada de violação direta a direito de personalidade, não configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CTN, art. 165, I; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, III e §4º; Portaria SEFAZ/MT nº 125/2020; Lei nº 9.099/95, art. 55.
(N.U 1011950-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025